Tribunal: TJSP
Processo: 1053034-60.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Vícios de construção - Laudo pericial que constatou a existência dos problemas - Necessidade de correção – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
1
Registro: 2020.0000690288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053034-60.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK CONTEMPORANIUM, é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053034-60.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1053034-60.2016.8.26.0114
Apelante: Condomínio Residencial Park Contemporanium
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Campinas
Voto no 24492
Origem: 3a Var Cível do Foro de Campinas
Juiz: Ricardo Hoffmann
Responsabilidade civil Vícios de construção -
Laudo pericial que constatou a existência dos
problemas - Necessidade de correção
Ação
procedente Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer,
condenado o autor no pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Apela o autor para buscar a inversão do
julgado, pois os vícios apresentados são provenientes da má execução
e má qualidade dos materiais utilizados na construção do
empreendimento. Enumerou 404 vícios, em quatro anos de construção.
Não se trata de mau uso.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053034-60.2016.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
2. Consta dos autos que o imóvel dos autores
apresentou vícios de construção.
Em minucioso laudo pericial, o perito mencionou
os itens já corrigidos e aqueles que necessitam apenas de manutenção,
destacando como vícios os problemas decorrentes de infiltrações, falta
de acabamento, piso cedendo, trincas, corrosão em estrutura metálica,
muros e pisos danificados, manchas, cabos elétricos sem identificação e
aparente, tubulações desalinhadas, tubulação hidráulica aparente, etc
(fls. 635/868).
Assim, é legítima a expectativa dos autores de
ter o imóvel reparado de forma completa e definitiva.
Não se espera tantas falhas em um
empreendimento tão novo (quatro anos antes do ajuizamento da ação),
sendo certo que se a construção fosse hígida, não haveria problemas.
Assim, a hipótese é de procedência da ação
para condenar a ré a providenciar os reparos dos vícios apontados no
laudo pericial, no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053034-60.2016.8.26.0114 -Voto no
4
publicação do acórdão.
3. Diante do exposto e por tudo mais que dos
autos consta DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar a ação
procedente, condenada a ré reparar os vícios de construção elencados
no laudo de fls. 635/638, no prazo de trinta dias a contar da publicação
do acórdão.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condeno a ré a arcar com as custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em 15% do valor dado à causa atualizado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR